Tribunal: STF
Processo: Rcl 81848
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URP. INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 494. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a presente Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 494-RG, RE 596.663-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ao analisar os fatos e as provas apresentadas, o Tribunal de origem concluiu que não há mais valores a executar, em razão de incorporação das diferenças relativas à URP em reajuste ocorrido em novembro de 1988, quando as remunerações foram incrementadas em 41,04%, não havendo, assim, violação ao paradigma evocado. 



    4. Para divergir da análise empreendida pelo Juízo de origem seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE.



    IV. DISPOSITIVO



5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar improcedente a Reclamação.